Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: UNIÃO EXEQUENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EXECUTADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E S P A C H O No pronunciamento de ID 76477032, a União foi intimada para se manifestar acerca da petição de ID 75802444, por meio da qual o ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS informou o pagamento integral de seu débito, comprovado pelo depósito de ID 71364624. No evento de ID 76564761, a UNIÃO pugnou pela conversão do depósito em renda, o que foi determinado na decisão de ID 77593218. Novamente intimada a se manifestar sobre a quitação da dívida, a União limitou-se a registrar ciência (ID 77969158 e 78716539). Assim, concedo à UNIÃO derradeira oportunidade de se manifestar sobre a mencionada quitação, no prazo de 10 dias. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator